Tribunal: TJES
Processo: 5015829-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015829-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: VERONICA GONCALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS PREVISTOS EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO LIMINAR CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para suspender o ato administrativo que excluiu candidata de concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 02/2024, após indeferimento de sua autodeclaração como pessoa negra no procedimento de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o Poder Judiciário pode afastar decisão da comissão de heteroidentificação que, com base em critérios fenotípicos previstos no edital, não confirmou a autodeclaração racial da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso previu expressamente a adoção do sistema misto de identificação, composto pela autodeclaração e pela heteroidentificação, com aferição baseada exclusivamente em critérios fenotípicos observados presencialmente.

A política de cotas raciais e a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação são constitucionais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 186/DF e da ADC nº 41/DF.

A comissão de heteroidentificação fundamentou adequadamente a decisão que não confirmou a autodeclaração da candidata, descrevendo de forma objetiva as características fenotípicas observadas.

Inexistem indícios de ilegalidade, arbitrariedade ou violação à dignidade da pessoa humana no procedimento administrativo adotado.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do mérito administrativo, quando respeitados os critérios editalícios e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do critério fenotípico e veda a reavaliação judicial do enquadramento racial do candidato, salvo em situações de flagrante ilegalidade, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É constitucional e legítima a utilização do procedimento de heteroidentificação, com base em critérios fenotípicos previstos em edital, para a confirmação da autodeclaração racial em concursos públicos.

Ausente ilegalidade ou abuso, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa que exclui candidato das vagas reservadas às cotas raciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, AgInt no RMS nº 61.579/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015829-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VERÔNICA GONÇALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Verônica Gonçalves de Souza, que deferiu o pleito liminar para suspender o ato administrativo que excluiu a autora do concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 02/2024.

Em suas razões o agravante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a condução do certame, incluindo o procedimento de heteroidentificação, foi delegada com exclusividade à Fundação Carlos Chagas.

No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata, porquanto a decisão da comissão foi devidamente fundamentada e pautada nos critérios fenotípicos previstos no edital.

Assevera que o indeferimento da autodeclaração da agravada baseou-se na análise de suas características físicas — como pele clara, cabelos lisos e traços faciais finos —, as quais, em conjunto, não permitiram seu reconhecimento como pessoa negra (preta ou parda).

Defende, ademais, a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que a reavaliação dos critérios utilizados pela banca examinadora não é permitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificaria na hipótese.

Pois bem.

De início, no âmbito da cognição inerente ao presente recurso, tenho por presente a pertinência subjetiva da ação, haja vista que, independente da contratação de empresa para a condução do concurso, fato é que este é de responsabilidade do agravante.

Ademais, não se trata a hipótese de mandado de segurança em que a impetração deve ocorrer em relação a quem praticou o ato tido como coator.

Superada essa questão, registro que, na origem, relata a autora – aqui agravada - que participou do concurso público regido pelo edital SEGER/SEDU nº 02/2024, destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de suporte educacional.

Destaca que se inscreveu nas vagas reservadas a candidatos negros e pardos, nos termos da Lei nº 12.990/2014. Nada obstante, após a convocação para o procedimento de heteroidentificação, teve sua condição rejeitada pela comissão avaliadora, sendo eliminada do concurso.

Acerca do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, assim dispunha o edital do certame em discussão:

6.2. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que, em campo próprio do formulário de inscrição, se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

6.14. O candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo) no ato da inscrição e que for habilitado na prova discursiva será convocado perante a Comissão de Heteroidentificação instituída pela Fundação Carlos Chagas, para a heteroidentificação de sua autodeclaração como pessoa negra, a fim de ratificar ou retificar a sua inscrição nessa condição.

6.14.1. Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou pessoa negra deverá se apresentar à Comissão de Heteroidentificação.

6.14.2. A aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra (preta ou parda) considerará os traços fenotípicos do candidato, que serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato.

6.14.3. A comissão levará em consideração, em seu parecer, os critérios de fenotipia do candidato.

6.14.4. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação, sendo vedado o uso de subterfúgios para simulação das características fenotípicas, sob pena de eliminação do concurso.

Como se verifica, o certame previu a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo duas formas distintas, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que, conquanto seja respeitada a dignidade pessoal dos candidatos, ambas são aceitáveis do ponto de vista constitucional.

Relembro que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, ao se manifestar sobre os critérios supracitados, citou a doutrinadora Daniela Ikawa, nos seguintes termos:

A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos.

E, valendo-se das mesmas razões de decidir, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”.

Sob tais premissas, verifico que, no caso concreto, em resposta ao recurso administrativo, a comissão recursal não reconheceu características fenotípicas capazes de permitir o enquadramento da candidata às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), consoante trechos que colaciono:

No caso analisado, a candidata apresenta pele clara, nariz e boca com traços finos e cabelos lisos, características que, em conjunto, não permitem identificá-la como pessoa negra.

A candidata não apresenta traços fenotípicos que possibilitem sua identificação como parte da população negra (preta ou parda). Traços fenotípicos evidentes em análise de forma isolada e conjunta: cor da pele clara, cabelo liso, formato de nariz e boca finas. Os aspectos fenotípicos em destaque não se associam ao conjunto de características fenotípicas de forma que, minimamente, seja estabelecida uma dúvida razoável no processo de heteroidentificação.

Verifico, portanto, que a decisão que não confirmou a autodeclaração da candidata está devidamente fundamentada.

Esclareço, assim, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo indevida a consideração de outros documentos ou fotos pessoais e de familiares para modificação do entendimento administrativo adotado pela comissão.

Em suma, constatado, por maioria, que a agravada não preenchia as características fenotípicas para concorrer às vagas reservadas, não há falar em prevalência de sua autodeclaração.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.

(...) (AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)